Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Na espécie, a agravante não apontou quais seriam as condutas praticadas pela agravada que se enquadrariam em atos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tendo se limitado a afirmar que ocorrera o encerramento irregular das atividades empresariais.
2 - Contudo, a dissolução irregular da empresa, pela teoria maior, adotada pelo Código Civil, não é capaz, por si só, de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3 – Destarte, não se autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando não comprovada a ocorrência de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos do artigo 50 do CC.
4 - O reconhecimento da formação de grupo econômico no âmbito trabalhista, por si só, não é suficiente para embasar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na esfera cível.
5 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.